Tribunal: STF
Processo: RE 1108541
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Coqui Distribuição Administradora de Serviços e Informática LTDA, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que revogou a ordem de segurança por entender não fazer jus a impetrante à imunidade tributária prevista na alínea ‘d’ do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal e que está assim ementado:
    “APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE ‘CULTURAL’ – ICMS – CARDS DA SÉRIE ‘MAGIC THE GATHERING’”
    Pretensão mandamental da empresa-impetrante voltada ao reconhecimento do seu suposto direito líquido e certo à imunidade tributária quanto ao recolhimento do ICMS incidente sobre a aquisição de mercadorias importadas, na forma do art. 150, VI, alínea ‘d’, da CF/88 – inadmissibilidade – benefício fiscal dedicado a universalizar o acesso à cultura, além de facilitar a livre manifestação do pensamento, a liberdade de atividade intelectual, artística, científica e da comunicação, bem como o acesso à informação – proteção às garantias fundamentais estatuídas nos incisos IV, IX e XIV, do art. 5º, da CF/88 imunidade objetiva que atinge os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão evolução jurisprudencial que caminhou no sentido de estender o alcance da imunidade tributária cultural a ‘álbuns de figurinhas’ e seus respectivos ‘cromos’, desde que apresentados como acessórios destinados à composição de um objeto principal (livro, jornal ou periódico), cuja índole não pode ser exclusivamente comercial ou publicitária – interpretação dos precedentes oriundos do E. Supremo Tribunal Federal (RE nº 101.441/SP, RE nº 179.893/SP, RE nº 213.094, RE nº 221.239/SP, do RE nº 339.124/RJ-AgR) – irrelevância da percepção subjetiva quanto à qualidade do conteúdo informacional – hipótese dos autos em que a impetrante busca a concessão da benesse tributária sobre ‘cards’ (cartões) que, originalmente, compunham o objeto principal de um jogo denominado ‘Magic The Gathering’ (…).”
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, como sustentado por Hugo de Brito Machado, “a melhor interpretação das normas constitucionais é aquela capaz de lhes garantir a máxima efetividade. A imunidade dos livros, jornais e periódicos tem por fim assegurar a liberdade de expressão do pensamento e a disseminação da cultura. Como é inegável que os meios magnéticos, produtos da moderna tecnologia, são de hoje de fundamental importância para a realização desse mesmo objetivo, a resposta afirmativa se impõe. É certo que o constituinte de 1988 teve oportunidade de adotar redação expressamente mais abrangente para a norma imunizante, e não o fez. Isto, porém, não quer dizer que o intérprete da Constituição não possa adotar, para a mesma norma, a interpretação mais adequada, tendo em vista a realidade de hoje. Se em 1988 não se tinha motivos para acreditar na rápida substituição do livro convencional pelos instrumentos e meios magnéticos, hoje tal substituição mostra-se já evidente, embora o livro tradicional ainda não tenha perdida sua notável importância” (Curso de Direito Tributário, 33ª, Malheiros, São Paulo, 2012).
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que “A interpretação das imunidades tributárias deve se projetar no futuro e levar em conta os novos fenômenos sociais, culturais e tecnológicos. Com isso, evita-se o esvaziamento das normas imunizantes por mero lapso temporal, além de se propiciar a constante atualização do alcance de seus preceitos” (RE 330.817/RJ, Ministro Dias Toffoli).
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 179.893/SP, Ministro Menezes Direito – RE 221.239/SP, Ministra Ellen Gracie, cuja ementa ouso transcrever:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, ‘D’ DA CF/88. ‘ÁLBUM DE FIGURINHAS’. ADMISSIBILIDADE.
    1. A imunidade tributária sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão tem por escopo evitar embaraços ao exercício da liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, bem como facilitar o acesso da população à cultura, à informação e à educação.
    2. O Constituinte, ao instituir esta benesse, não fez ressalvas quanto ao valor artístico ou didático, à relevância das informações divulgadas ou à qualidade cultural de uma publicação.
    3. Não cabe ao aplicador da norma constitucional em tela afastar este benefício fiscal instituído para proteger direito tão importante ao exercício da democracia, por força de um juízo subjetivo acerca da qualidade cultural ou do valor pedagógico de uma publicação destinada ao público infanto-juvenil.
    4. Recurso extraordinário conhecido e provido.”
    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c § 1º do art. Do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença do juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020
Ministro NUNES MARQUES
Relator